Tribunal: STF
Processo: AI 716597
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL NA PETIÇÃO DE
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO ELEITORAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
   PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXTINÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. FALTA DE
   INTERESSE DE AGIR. PRAZO DECADENCIAL
1.      Inobservância ao que
   disposto no artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, que
   exige a apresentação de preliminar formal e fundamentada sobre a
   repercussão geral, significando a demonstração da existência de
   questões constitucionais relevantes sob o ponto de vista
   econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os
   interesses subjetivos das partes, em tópico destacado na petição
   de recurso extraordinário.
2.      É imprescindível a observância
   desse requisito formal mesmo nas hipóteses de presunção de
   existência da repercussão geral prevista no art. 323, § 1º, do
   RISTF. O Plenário desta Corte afastou a alegação de repercussão
   geral implícita.  Precedente.
3.      É pacífica a jurisprudência
   desta Corte ao não admitir, em sede extraordinária, alegação de
   ofensa indireta à Constituição Federal.
4.      Agravo regimental
   desprovido.